Tribunal: STF
Processo: RHC 248021
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 711.372/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 42)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o indeferimento da produção de provas (perícia na porta do apartamento e o acesso ao GPS das viaturas policiais) teria cerceado seu direito de defesa. (p. 5)



    Sustenta que o depoimento dos policiais apenas seria válido quando corroborado por outras provas, o que não ocorreu no caso. (p. 6)



    Aduz preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou assente, acerca da aventada nulidade, que:



    ‘Em resposta à acusação de fls. 84/99, David requereu ‘GPS de todas as viaturas envolvidas’ e ’Perícia na porta do apartamento’, o que foi indeferido, às fls. 111/113, pois não demonstrada ‘pertinência para o deslinde do fato’.



    Na sentença recorrida, manteve-se o entendimento da impertinência da prova. Dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir as provas ‘irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’.



    A produção da prova relativa ao GPS era manifestamente impossível e trata-se de questão já decidida nos autos do mandado de segurança n.º 1000235- 36.2020.8.26.0070.



    Quanto à perícia na porta, realmente se mostra irrelevante para o deslinde do feito, inclusive porque os policiais confirmaram, em Juízo, terem-na arrombado, motivo pelo qual afasto as nulidades arguidas’.



    Ao magistrado é dada a liberdade na dinâmica de valoração das provas, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso. O julgador deixou bem registrado que uma prova era impossível e a outra irrelevante”. (eDOC 48, p. 4)



    Também esta Corte pontifica que o indeferimento de perguntas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, não configura cerceamento de defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 232.782 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Por fim, o recorrente, por ser reincidente (eDOC 48, p. 6) não poderia mesmo receber o benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reservado aos agentes primários.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente